Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700760-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA RENATA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL VIANNEY VENTURA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0744300-25.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o juizado especial da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no que se refere a pedido de revogação de gratuidade de justiça. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 1 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator